Tribunal: STF
Processo: RE 1300806
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, ORA SUSCITADO.
    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação declaratória de validade de diploma de ensino superior com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor da FALC – Faculdade da Aldeia de Carapicuíba e da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG, com objetivo de declaração de validade do diploma objeto da referida demanda.
    2. Tendo o Juízo Federal decidido pela ausência de interesse da União em figurar no polo passivo da ação ordinária, afastando-se assim a hipótese do art. 109 da Constituição da República, na forma da Súmula 150/STJ (‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’), nem sequer seria o caso de se suscitar o conflito de competência, a teor da Súmula 224/STJ (‘Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito’). Nesse sentido: AgInt no CC 166.407/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019. 
    3. ‘O conflito de competência não se constitui em remédio processual adequado para o inconformismo da parte quanto à decisão proferida pelo Juízo Federal, uma vez que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem se constitui meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores’ (AgInt no CC 163.678/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/04/2020).
    4. Agravo interno não provido.”
    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando estar presente o interesse da União, visto que o ato do cancelamento do registro do diploma da recorrida se deu por determinação do próprio Ministério da Educação – MEC, e, por isso, compete à Justiça Federal o julgamento do feito.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, razão pela qual a competência é da Justiça Federal para julgar a causa. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).
    2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11.
    3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que ‘aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’.
    4. ‘In casu’, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal.
    5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.”
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 698.440-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 964.312-AgR/PR, Ministro EDSON FACHIN – com meus grifos) 
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.265.873/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.265.917/SP, Ministro Marco Aurélio; RE 1.279.203/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.300.785/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.301.385/SP, Ministro Roberto Barroso; e RE 1.302.954/DF, Ministro Marco Aurélio.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao apelo extremo, em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator